Tribunal: STF
Processo: RE 1562144
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento da inaplicabilidade dos Temas 808 e 962 da Repercussão Geral, bem como na natureza infraconstitucional da pretensão recursal deduzida no apelo extremo.
Aduz a embargante haver omissão no julgado, haja vista que a controvérsia é eminentemente constitucional. 
Sustenta que o recurso extraordinário não se limitou a discutir a qualificação civil dos juros moratórios contratuais, mas sim o exame da própria compatibilidade constitucional da incidência de IRPJ e CSLL, sobre verbas que não representam acréscimo patrimonial.
Alega que a razão de decidir dos Temas 808 e 962 da Repercussão Geral indica uma identidade material quanto à natureza jurídica dos juros moratórios, e não se restringe exclusivamente à Selic incidente na repetição de indébito tributário, mas desenvolveu fundamentação ampla acerca da natureza reparatória dos juros moratórios em obrigações pecuniárias em geral.
Conclui, asseverando que 

“Em verdade, a diferença entre a taxa SELIC incidente sobre repetição de indébito tributário  e os juros moratórios decorrentes de inadimplemento contratual reside apenas na origem do crédito inadimplido - e não na função econômica e jurídica desempenhada pelos juros.”

Requer que os embargos de declaração sejam acolhidos, e que seja dado seguimento ao recurso extraordinário.

Decido.

Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.
A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.
Na decisão embargada, registrei, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que para infirmar as razões do aresto impugnado seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que a alegada afronta a dispositivos constitucionais seria meramente reflexa, a impedir o processamento do recurso extraordinário.
Consignei, ademais, a impossibilidade de aplicação extensiva das teses fixadas nos Temas 808 e 962 da Repercussão Geral ao presente caso, haja vista que, na espécie, cuida-se da incidência do IRPJ e da CLSS sobre os juros moratórios recebidos em decorrência da inadimplência contratual.
Reitero, portanto, que não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada. Também é certo não haver no julgado erro material a ser corrigido. A embargante pretende, efetivamente, promover novo julgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente